Tribunal: TJDFT
Processo: 0723856-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número: 0723856-48.2021.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE(S): HUDSON ANDRADE CARVALHO AGRAVADO(S): ELAINE MEDINA NASCIMENTO E SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por HUDSON ANDRADE CARVALHO, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0721468-72.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ELAINE MEDINA NASCIMENTO E SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos recorrentes, nos seguintes termos (ID 95523826): “Indefiro o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar, no momento a probabilidade do direito, nem o risco de dano. De fato, o pedido de rescisão do contrato está embasado no inadimplemento contratual, em especial diante da falta da Carta de “Habite-se”, incumbência esta que foi delegada pelo próprio autor a terceiro, não sendo de responsabilidade do réu, senão o ressarcimento da despesa. Ademais, não é possível verificar se houve culpa do réu no inadimplemento, nem se o imóvel – vendido pelo autor – cumpre os requisitos necessários à concessão do Habite-se. Somado a isso, o simples decurso do tempo do inadimplemento não é suficiente para a concessão da tutela de urgência, pois atrelado a um provável dano que seria suportado pelo autor, inexistente no caso dos autos. Designe-se a audiência de conciliação no NUVIMEC. Cite-se a parte ré, intimando-a da data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. *documento datado e assinado eletronicamente pelo magistrado.” A peça recursal narra que, de acordo com a Cláusula Sexta do Parágrafo Segundo do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, restou consignado que, para a aprovação do imóvel e para o financiamento bancário, seria necessário averbar a Carta de “Habite-se”. Alega que o contrato foi firmado em 3/8/2020 e o prazo para a efetiva averbação do Habite-se foi de 90 (noventa) dias, porém, já completou quase 01 (um) ano sem o cumprimento a obrigação. Defende que tal fato está lhe impossibilitado de liquidar seus débitos junto às Instituições Financeiras, dando causa às correções e juros sempre elevadíssimos por parte dos bancos e lhe imputando desgaste e prejuízo. Com isto, pretende a antecipação da tutela recursal, para determinar a Rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda com a Reintegração de Posse do imóvel (ID 27592471). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, foi realizado o pagamento do preparo conforme ID 27592479. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. O agravante almeja seja rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com a agravada com a reintegração de posse. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar a existência de culpa pelo inadimplemento, nem do autor, quanto aos requisitos necessários à concessão do “habite-se” do imóvel entregue, nem da ré, em relação às diligências necessárias para a averbação. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados, visto que o decurso do tempo, por si só, não é suficiente a comprovação da culpa pelo inadimplemento. Ademais, não se evidencia o perigo de dano, considerando-se que não há provas nos autos dos supostos danos sofridos, o que precisa ser analisado em conjunto com outros elementos de prova a serem produzidos na instrução processual e submetido ao crivo da parte contrária. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Como a matéria em exame depende de melhor aferimento e eventual produção de prova, mantém-se a decisão que negou a tutela antecipada requerida para imediata devolução de valores resultantes da rescisão do contrato das partes. 2. Agravo desprovido.” (4a Turma Cível, 20120020258524AGI, rel. Des. Antoninho Lopes, DJe 17/01/2014) Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator